Tribunal: TJBA
Processo: 8176885-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176885-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSUE BONFIM DE JESUS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão , conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante.

2. O embargante sustentou a existência de omissão no julgado, consistente na ausência de manifestação sobre a ilicitude da inscrição de anotação “prejuízo” em seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR/BACEN), postulando a exclusão do registro e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise da necessidade de notificação prévia do consumidor antes da inclusão da anotação de “prejuízo” no SCR/BACEN e da possibilidade de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

5. Não se constatam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

6. O julgado apreciou expressamente a alegação de ausência de notificação, reconhecendo que a instituição financeira comprovou a comunicação prévia ao consumidor.

7. A inscrição dos dados no SCR decorre de obrigação legal da instituição financeira (Resolução BACEN nº 4.571/2017), não havendo irregularidade na conduta do Embargado.

8. Ainda que se cogitasse de irregularidade, a existência de anotações anteriores em cadastros restritivos de crédito afastaria a caracterização de dano moral, conforme Súmula nº 385/STJ.

9. Os embargos configuram tentativa de rediscussão da matéria já examinada em apelação, finalidade incompatível com a natureza do recurso.

10. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, que consagra o prequestionamento ficto.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já apreciada no julgamento do recurso de apelação. 2. A prévia inscrição de outras restrições creditícias afasta a indenização por danos morais decorrentes de nova anotação, ainda que irregular (Súmula nº 385/STJ).”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8176885-69.2024.8.05.0001, originários da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA tendo como
Embargante JOSUE BONFIM DE JESUS e como Embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA